Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705548-95.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INACIO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INACIO PEREIRA DA SILVA em face de decisão proferida pela douta Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação por ele promovida, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 57871719 dos autos do processo referência): A mera declaração de hipossuficiência não é capaz, por si só, de assegurar ao(à) declarante os benefícios da gratuidade de justiça, cumprindo-lhe, nos termos do inc. LXXIV do art. 5o da Constituição Federal, comprovar a insuficiência de recursos, dando-se, assim, interpretação conforme a Carta Magna ao art. 98 do CPC. O contracheque anexado pelo(a) autor(a) no ID no 56805522, pág. 4, demonstra que ele(a) percebe remuneração bruta superior a R$ 6.930,00 (seis mil, novecentos e trinta reais), quantia essa que, considerada a realidade brasileira, em que o salário mínimo chega a R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), não se presta a enquadrá-lo(a) como juridicamente pobre para efeito de concessão do benefício pretendido, que, registre-se, deve ser resguardado aos que dele efetivamente necessitam. Indefiro, assim, o pedido de justiça gratuita. Venha pelo(a) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas iniciais. Cumpra-se, ainda, no mesmo prazo, o segundo parágrafo da decisão de Id. 54601636, juntando aos autos o completo teor da sentença proferida no processo de número 0709608-05.2016.8.07.0016. Transcorrido o prazo ora deferido, sem qualquer manifestação, retornem os autos conclusos para prolação de sentença terminativa. Intime-se. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, por perceber remuneração bem inferior a 10 (dez) salários mínimos. Argumenta, ainda, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem causar prejuízo ao seu próprio sustento e de sua família, porquanto possui despesas diversas e empréstimos. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se de recurso objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, por entender que há nos autos elementos que comprovam sua incapacidade de recolher as custas judiciais e arcar com as despesas processuais. A MMa. Magistrada singular oportunizou ao recorrente apresentar elementos que comprovassem a necessidade da concessão do referido benefício (ID 54601636 dos autos do processo referência), tendo o agravante apresentado os documentos constantes do ID 56805522. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente possui rendimento bruto acima de R$ 6.000,00 (seis mil reais), segundo se vê do seu contracheque (ID 56805522 – pg. 4). Registre-se que inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Saliente-se que os documentos apresentados como contas de luz, água e IPTU, são dispêndios habituais e, por isso, não tem o condão de demonstrar a necessidade do citado benefício. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Outrossim, constata-se que, embora haja alguns descontos no contracheque do agravante, remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Ademais, inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Assim, em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada a situação de miserabilidade alegada pelo agravante, além de restar demonstrado que ostenta padrão de vida social incompatível com o benefício da gratuidade judiciária, deve este ser indeferido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201837, 07079031520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar e fixo prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador